Tribunal: STF
Processo: Rcl 92750
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

[...]
O reclamante figura como réu na ação penal nº 1502437-72.2023.8.26.0344, em trâmite perante o juízo reclamado, o qual apura os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, tendo como principal base a persecução penal: interpretações telefônicas, telemáticas, e quebras de sigilo fiscal. 
Desde o oferecimento da denúncia (abril de 2024), a defesa vem reiteradamente pleiteando acesso integral às provas digitais, sem sucesso, sendo submetida a atraso injustificado no fornecimento das mídias; [...] ausência de integralidade do material probatório [...].  
A Súmula Vinculante nº 14 do STF dispõe: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
No caso concreto, há flagrante violação, pois as provas digitais não foram disponibilizadas [...]. 

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, “reconhecendo a violação à Súmula Vinculante nº 14”.
É o breve relatório. Decido.  

Em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE, o Juízo reclamado noticiou que (Doc. 11): 

[...] 
Às pp. 21491/21495, o acusado alegou a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa em razão da não juntada integral das provas que embasaram a denúncia, especialmente aquelas oriundas da medida cautelar n° 0001969-85.2023.8.26.0344. Postulou, assim, [...] a juntada urgente da integralidade dos elementos probatórios, incluindo mídias, metadados e cadeia de custódia, bem como dos pareceres ministeriais e decisões judiciais que autorizaram as interceptações e, por fim, a intimação pessoal do réu para apresentação de resposta à acusação, após a regularização dos autos.
As pp. 22.089/22.091, foi deliberado acerca dos requerimentos do acusado, ocasião em que se consignou que, conforme já destacado em decisão anterior, a medida cautelar de quebra de sigilo de dados e/ou interceptação telefônica e telemática tramitou em formato físico, em cumprimento à determinação da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do Provimento CG n° 02/2009 e do Comunicado CG n° 2167/2017, item "b - 8", sendo vedada a sua digitalização.
Ademais, registrou-se que os relatórios dos elementos de prova obtidos já foram juntados aos autos, bem como que todas as mídias estão à disposição das defesas, conforme decisão de p. 19.184.
[...]

Pelo que se depreende, portanto, foi franqueado ao procurador o acesso aos autos, o que torna prejudicado o presente pedido. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 15 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente